Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007772-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME CAMOZI - CPF: 917.638.608-25 (APELANTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA –
DEMANDA ANTERIOR PROMOVIDA NO JUIZADO ESPECIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha nada demanda na Justiça comum, tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007772-51.2024.8.11.0041

APELANTE:

JAIME CAMOZI

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME CAMOZI
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,
lançada nos autos da Ação Declaratória no. 1007772-51.2024.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência, nos termos do artigo 485, V do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“[...] a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, movida em desfavor da empresa BANCO DO BRADESCO S/A em razão de o banco ora apelado ter feito descontos indevidos na conta corrente do Apelante. Motivos esses Excelentíssimos que o Apelante primeiramente ingressou com a ação perante os juizados especiais, com número de processo 1015824-93.2023.8.11.0001, o qual o juízo julgou ser incompetente para julgar o feito, pelo valor da causa”
(sic).

Diz que
“Fato esse que o Apelante ingressou com a presente ação no juízo comum, processo sob número 1007772-51.2024.8.11.0041”
(sic).

Aduz que
“[...] o juiz “a quo” julgou o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada e ainda condenado o Apelante a pagar as custas processuais”
(sic).

Sustenta que,
“Não tendo outro meio o Apelante, a não ser ingressar com o presente recurso de apelação, para sanar o erro na decisão, haja vista, que está sendo NEGADO AO APELANTE a seu acesso à justiça, jurisdição essa que o Estado juiz deve prestar a todos os seus cidadãos, no caso em tela ao Apelante, que não está tendo a sua causa apreciada pelo judiciário, o qual está negando ao Apelante esse acesso à justiça”
(sic).

Relata que
“um olhar atento a decisão objurgada verá que a mesma, com a devida vênia é equivocada, motivo pelo qual deve ser revista, como adiante será comprovado. Com efeito, uma leitura detida da referida decisão comprova que ela declarou que haveria litispendência entre a presente ação com aquele outro processo de no. 1015824- 93.2023.8.11.0001 - 2o Juizado Especial de Cuiabá, e ao final, extinguiu o feito por defender a existência de coisa julgada”
(sic).

Diz que a sentença está equivocada,
“haja vista, que quando da prolação da decisão guerreada, NÃO HAVIA MAIS PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O 2o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ, vez que o referido processo no. 1015824- 93.2023.8.11.0001 já havia sido sentenciado e ENCONTRAVA-SE DEVIDAMENTE ARQUIVADO. Sem falar que a referida sentença, não tinha julgado o mérito da ação, por ter declarado de ofício ser incompetente o juízo para julgá-lo, fato esse que sequer fora analisado pelo juízo “a quo”
.” (sic).

Afirma que
“conforme se comprova adiante, na data de 08/12/2023 ocorreu a certidão de trânsito em julgado da sentença, conforme ID. 136536598 e logo depois determinou-se o definitivo arquivamento, ou seja, TENDO OCORRIDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM 08/12/2023. Em outras palavras, Excelências, tendo em vista que houve o trânsito em julgado da referida decisão, ocorrida em 08/12/2023, por esse motivo e quando da prolação da sentença objurgada NÃO HAVIA LITISTPENDÊNCIA, posto que o processo no. 1015824- 93.2023.8.11.0001 já se encontrava devidamente sentenciado (sem apreciação do mérito) e arquivado”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja anulada a r. sentença. Postula ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

As contrarrazões da instituição financeira foram apresentadas, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo não recolhido, tendo em vista pedido de assistência judiciária gratuita a ser analisado. Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
JAIME CAMOZI

ajuizou
ação declaratória

em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
relatando, em síntese, que firmou com a instituição financeira apelada contrato de empréstimo consignado, em que as parcelas seriam descontadas de seu benefício previdenciário. Continuou narrando que, apesar de as parcelas serem retidas em seu benefício, entre 09/2019 até 12/2019, estas também foram descontadas de sua conta corrente, entre os meses de 10/2019 a 12/2019, ou seja, ocorrendo duplicidade dos descontos.

Como supramencionado, o autor,
prima facie
, ajuizou a ação no juizado especial, obtendo uma sentença extintiva, nos termos do
artigo 3o, incisos I e IV, da Lei no. 9.099/95
,
verbis:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

[...]

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.”

Colaciono trecho da sentença lá exarada:

“[...] Nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos.

O artigo 292, inciso II, do CPC, por sua vez, preconiza que na ação em que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que se equivale ao valor do contrato negociado.

[...]

No presente caso, considerando que os contratos de empréstimos discutidos na presente ação possuem valores de R$ 41.159,70 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos) e R$ 23.164,06 (vinte e três mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos), conforme documentos constantes dos IDs 118084933 e 118084936, constata-se que o valor é superior ao teto do Juizado Especial Cível vigente na distribuição da ação.

Conclui-se, portanto, que este Juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 3o, incisos I e IV, da Lei no 9.099/95,

reconheço de ofício a incompetência do juízo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, revogando a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95.”
(Id.
133857445
– Autos n° 1015824-93.2023.8.11.0001)

Saliento que houve o trânsito em julgado desta sentença em
11/12/2023
, conforme certidão de Id. 136536598 (Autos no. 1015824-93.2023.8.11.0001).

Após, o autor/apelante, tendo em vista a decisão acima colacionada, ajuizou a ação na Justiça Comum. Ocorre que o Magistrado
a quo
extinguiu o feito por litispendência
, nos termos do artigo 485, V do CPC.

Colaciono a sentença proferida no juízo
a quo
:

“Vistos, etc.

Trata-se os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ajuizada por JAIME CAMOZI em face de BANCO BRADESCO SA originário da Cédula de Crédito Bancário de no 429.037.964.

Foi constado o ajuizamento de ação idêntica, à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) sob o no 1015824-93.2023.8.11.0001 no qual já houve o recolhimento das custas de distribuição.

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 485, VI do CPC. Custas pelo requerente.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(Id.
214764665
)

Pois bem. Inicialmente, nota-se que dentre os pedidos da inicial foi formulado pelo autor o requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita, que não restou analisado pelo Magistrado na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
(grifei)

Logo, impõe-se reconhecer a
concessão tácita
da benesse ao autor apelante, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada pelo c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.
Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

(grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO
– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

(grifei)

Portanto, diante da não análise pelo juízo
a quo
, presume-se deferido o pleito da assistência judiciária gratuita, pelos fundamentos aqui preconizados.

Em suas contrarrazões o
BANCO BRADESCO S/A
, preliminarmente, aduz que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à instituição financeira ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma da sentença extintiva, por inocorrência da litispendência, e cujo verificação será analisada em seguida.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1002108-20.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do novo CPC,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Ocorre que quando da prolação da sentença ora impugnada, publicada em 29/02/2024 (Id.
214764665
), o processo no.
1015824-93.2023.8.11.0001
, que tramitava no 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT já havia sido sentenciado, na data de 21/11/2023, com trânsito em julgado em 11/12/2023 e, inclusive, arquivado, consoante se vê em Id. 148971752 daqueles autos.

A extinção daquele processo sem resolução de mérito teve como fundamento o fato de que os contratos de empréstimos discutidos na ação possuíam valores de R$41.159,70 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos) e R$23.164,06 (vinte e três mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos), ao passo que o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos, sendo, portanto, incompetente para julgar àquela ação.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamento simultâneo das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução meritória, antes de ajuizada a segunda ação, inclusive já arquivada quando do julgamento da presente ação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação."
(TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Colaciono também o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, o mesmo contrato e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência, quando a demanda ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito.
”
(TJ-MG - AC: 10000205033335001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, a extinção sem resolução de mérito não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu normal prosseguimento.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024